Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-12.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013276-12.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGO SOARES - CPF: 000.780.630-27 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

– TESE NÃO DISCUTIDA NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE – NEGATIVA DE COBERTURA – FUGA DO LOCAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal.

Em vista dos elementos probatórios não demonstrarem que o condutor do veículo fugiu do local do acidente, não se mostra legítima a recusa de cobertura.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – APROVVAM –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Recorrido, determinando que procedesse à cobertura do sinistro ocorrido com o veículo, consertando-o em uma das oficinas credenciadas ou, em sendo o caso de perda total, cobrir o sinistro de acordo com o valor à época do veículo (id. 212012503, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a negativa de cobertura mostra-se legal, visto que ficou demonstrado que o condutor do veículo sinistrado – Micael Bittencourt – evadiu-se do local.

Aduz que o Boletim de Acidente, confeccionado pelo próprio condutor, confirma que fugiu do local do acidente.

Afirma que a alegação de que sentia “dores no tórax” não foi comprovada, já que sequer juntou um atestado médico.

Sustenta que, em vista de o Recorrido ter cedido o veículo a terceiro, o sinistro não deve ser coberto, conforme prevê as cláusulas do Regimento Interno.

Salienta que inexiste laudo pericial confirmando ter havido perda total do veículo sinistrado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não conhecimento do Apelo, quanto à tese de que o veículo foi cedido a terceiro, por configurar inovação recursal e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 212012523, págs. 01/13).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – APROVVAM –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Antônio Rodrigo Soares propôs a Ação de Procedimento Ordinário, contra a Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – APROVVAM –, alegando que, no dia 22/12/2021, Micael Bittencourt conduzia o veículo de sua propriedade, I/LR R. Rover Sport TDV6, quando, devido à chuva, perdeu o controle, vindo a colidir com um poste.

Salientou, na inicial, que, após ser avisado do ocorrido, foi até o local, tomando a frente nas questões burocráticas e de retirada do veículo do local, já que o condutor sentia dores no tórax e foi levado para casa de amigos.

Afirmou que acionou a Seguradora, ora Requerida, mas esta negou cobertura, ao argumento de que o condutor havia fugido do local.

Argumentou que tem direito à cobertura do sinistro, visto que o condutor não ficou no local, por sentir dor, sendo por ele substituído.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, nos termos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 17 e 29, para
DETERMINAR
que se proceda à cobertura do sinistro ocorrido no dia 22/12/2022, com o veículo pertencente ao requerente devendo a requerida proceder ao conserto do veículo em uma das oficinas credenciadas apontadas no id. 110499480 ou, em sendo o caso de perda total, cobrir o sinistro de acordo com o valor à época do veículo.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão,
a Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – APROVVAM – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a tese de inovação recursal, defendida pela parte Recorrida.

Da Inovação Recursal

O Apelado defende a tese de que a negativa de cobertura, por ter sido o veículo cedido a terceiro, não merece conhecimento, porque configura inovação recursal.

É sabido que somente as questões lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação na apelação.

O artigo 1.013, §1
o
, do CPC, não deixa dúvidas de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º
. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
(Destaquei).

No caso vertente, a alegação apresentada pela Apelante em seu Recurso – não cobertura do sinistro, em razão de o Recorrido ter cedido o veículo a terceiro –, de fato, não foi mencionada no curso do processo.

Diante disso, é certo que esta tese não deve ser conhecida, por configurar inovação recursal.

Do Mérito

Inicialmente, cumpre salientar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

As partes não negam a relação contratual e reconhecem a ocorrência do acidente envolvendo o veículo, objeto do contrato entre eles firmado.

A Cláusula 17, “b”, do contrato de proteção veicular, firmado entre as partes, estabelece que a proteção será cancelada na hipótese de o condutor do veículo cadastrado se evadir do local do acidente. Veja-se:

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o condutor do veículo sinistrado não se evadiu do local, com vistas a fugir de suas responsabilidades, mas fora encaminhado à casa de amigos, em razão de sentir dores no tórax.

A reportagem juntada nos autos pela Recorrente comprova a assertiva,
in verbis
:

Em que pese à reportagem acima transcrita informar que o condutor do veículo fora encaminhado à unidade de saúde, tem-se que não afasta a veracidade da informação de que não fugiu do local do acidente, pois se retirou em virtude de sentir dores no tórax e após o proprietário do veículo, ora Apelado, ter chegado no local.

A substituição do condutor do veículo sinistrado pelo Recorrido é incontroversa, já que as fotografias feitas pela Guarda Municipal de Sorriso/MT e todas as reportagens trazidas aos autos pela Apelante mostram que ele acompanhou todo o procedimento para retirada do automóvel.

Não há desconsiderar que, no dia seguinte, o condutor do veículo solicitou a lavratura do Boletim de Acidente.

O fato de ter marcado o item 10 do referido Boletim não encontra amparo nas provas constantes dos autos, pois os elementos probatórios comprovam que o condutor saiu do local por causa das dores decorrentes do acidente e depois de o Recorrido estar no local para tomar as providências cabíveis.

Na verdade, a Recorrente não trouxe nenhuma prova que demonstrasse que o condutor se evadiu do local do acidente.

Diante disso, é certo que a recusa de cobertura do sinistro, pela Recorrente, não se justifica. Logo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Por fim, impõe registrar que a ausência de laudo pericial não obsta a condenação da Recorrente, já que o Juízo singular não reconheceu que houve “perda total” do veículo, mas determinou o pagamento, pelo valor de mercado à época dos fatos, caso não seja possível a sua recuperação.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, no que tange à tese de que o veículo foi cedido, por configurar inovação recursal, suscitada pelo Recorrida e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
pela Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais – APROVVAM –
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024